Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-62.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002441-62.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (RECORRENTE), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DE ETILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFERIÇÃO OBJETIVA ACIMA DO LIMITE LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTA PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito cumulada com pedido de restituição de valor pago, em que se pleiteava a nulidade do Auto de Infração no DT00GD30GV, lavrado por condução sob influência de álcool (art. 165 do CTB), com medição de 0,07 mg/L por etilômetro, bem como a restituição da multa adimplida para fins de transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de contraprova no momento da fiscalização; (
ii
) estabelecer se a prova da infração é suficiente diante do valor de 0,07 mg/L aferido pelo etilômetro; e (
iii
) determinar se é ilegal exigir o pagamento da multa para fins de transferência veicular durante a pendência de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema administrativo de trânsito garante o contraditório e a ampla defesa de forma diferida, nas fases de defesa da autuação e de recursos administrativos, inexistindo dever legal de realização de contraprova imediata pelo agente fiscalizador.

A legislação de trânsito adota critério objetivo para caracterização da infração por alcoolemia, sendo autuado o motorista que apresente medição igual ou superior a 0,05 mg/L, estando o valor de 0,07 mg/L acima do limite legal.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado produzir prova robusta de irregularidade do equipamento ou do procedimento, ônus não cumprido pelo Recorrente.

A exigência de quitação de multas para licenciamento e transferência veicular decorre do art. 131, § 2o, do CTB, não havendo ilegalidade na conduta do órgão de trânsito, ainda que pendente o julgamento de recurso administrativo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de realização de contraprova no momento da abordagem não configura cerceamento de defesa quando assegurados os meios recursais administrativos para produção de provas. 2. A infração do art. 165 do CTB se caracteriza pela aferição objetiva de concentração alcoólica acima do limite regulamentar, independentemente de sinais externos ou alegações de insignificância. 3. O art. 131, § 2o, do CTB autoriza a exigência de quitação de multas como condição para licenciamento e transferência veicular, ainda que a penalidade esteja com exigibilidade suspensa na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB,
arts
. 131, § 2o; 165; 285, § 3o; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55; Resoluções CONTRAN no 432/2013 e no 723/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES (ID. 317697864) em face da r. sentença (ID. 317697863) proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito cumulada com Restituição de Valor Pago.

Narra o Recorrente, em sua peça exordial (ID. 317697542), ter sido autuado em 24 de janeiro de 2024 pela infração tipificada no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB ("dirigir sob a influência de álcool"). A autuação, materializada no Auto de Infração de Trânsito (AIT) no DT00GD30GV (ID. 317697546), fundamentou-se em teste de etilômetro (vulgarmente conhecido como bafômetro) que apontou a concentração de 0,07 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões.

Sustenta o autor, ora Recorrente, a nulidade do ato administrativo sancionador sob três fundamentos centrais. Primeiramente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa no momento da abordagem, uma vez que, discordando do resultado aferido, teria solicitado a realização de contraprova — fosse por meio de novo teste em aparelho diverso, fosse por exame clínico de sangue — pleito que lhe teria sido negado pelos agentes de fiscalização. Em segundo lugar, argumenta a ausência de elementos mínimos para a comprovação da infração, notadamente pela concentração de álcool detectada, que considera ínfima e próxima à margem de tolerância, e pela suposta impossibilidade de verificação da regularidade do equipamento utilizado, aduzindo não ter localizado o seu registro no sistema do INMETRO. Por fim, assere a ilegalidade da cobrança da multa no valor de R$ 3.096,10 (três mil, noventa e seis reais e dez centavos), a qual foi compelido a adimplir (
IDs
. 317697853 e 317697854) para viabilizar a transferência de propriedade do veículo, não obstante a pendência de julgamento de recurso administrativo interposto (ID. 317697852), o que, em sua visão, violaria o disposto no artigo 6o da Resolução CONTRAN no 723/2018.

Com base nesses argumentos, pugnou pela anulação do auto de infração, a restituição do valor pago e a abstenção de aplicação de quaisquer penalidades decorrentes, incluindo a suspensão do direito de dirigir.

A r. sentença de primeiro grau (ID. 317697863), contudo, julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de produzir prova inequívoca da ilegalidade do procedimento, concluindo pela lisura da autuação e da sanção imposta.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso (ID. 317697864), reiterando as teses de violação ao contraditório e à ampla defesa pela negativa de contraprova, da insuficiência do valor aferido para caracterizar a infração e da ilegalidade da exigência do pagamento da multa antes do exaurimento da via administrativa. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O Recorrido, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID. 317697874), nas quais defende a manutenção da sentença, sustentando a regularidade formal e material do auto de infração, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, a ausência de vício no procedimento de notificação e a falta de comprovação, pelo Recorrente, de quaisquer das irregularidades alegadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Eminentes Pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, porém, entendo que a pretensão do Recorrente não merece guarida, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais acrescento as considerações que se seguem, em atenção à
devolutividade
ampla que caracteriza o presente meio de impugnação.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da legalidade do Auto de Infração de Trânsito no DT00GD30GV, lavrado em desfavor do Recorrente, e das consequências jurídicas dele emanadas. A parte recorrente estrutura sua irresignação em três pilares argumentativos: a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa pela negativa de contraprova no momento da fiscalização; a fragilidade da prova da infração ante o baixo teor alcoólico registrado; e a ilegalidade da exigência do pagamento da multa para fins de transferência veicular enquanto pendente recurso na esfera administrativa.

Procedo à análise pormenorizada e tópica de cada um desses pontos.

1. Da Regularidade do Procedimento Administrativo e da Inexistência de Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa

O primeiro e mais substancial argumento do Recorrente refere-se a um suposto vício de nulidade absoluta, decorrente de alegado cerceamento de defesa. Aduz que, ao ser informado do resultado do teste de etilômetro (0,07 mg/L), prontamente solicitou a realização de uma contraprova, seja por novo teste em aparelho diverso ou por exame de sangue, e que a negativa dos agentes fiscalizadores em atender a tal pleito teria maculado de forma insanável a validade do ato administrativo.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo, a tese não se sustenta. A arquitetura do direito administrativo sancionador, informada pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, assegura, de fato, o contraditório e a ampla defesa. Todavia, a concretização de tais garantias não se dá de forma aleatória ou ao alvedrio do administrado, mas sim nos moldes e nos momentos definidos pelo ordenamento jurídico. O devido processo legal administrativo não implica a concessão de um direito irrestrito e imediato a todo e qualquer meio de prova no exato instante da fiscalização.

O Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN estabelecem um procedimento claro para a apuração e punição de infrações. A abordagem em via pública, a constatação da conduta e a lavratura do auto de infração constituem a fase inicial deste procedimento, de caráter eminentemente inquisitivo e documental. O exercício do contraditório e da ampla defesa é plenamente garantido, de forma diferida, nas fases subsequentes, quais sejam, a apresentação de Defesa da Autuação e, posteriormente, a interposição de recursos à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) e, se o caso, ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN).

O próprio Recorrente informa e comprova nos autos ter exercido seu direito, protocolando recurso administrativo (ID. 317697850 e 317697852) que, segundo alega, ainda pende de julgamento. É exatamente nesta arena, a recursal administrativa, que se abre ao cidadão a oportunidade de produzir as provas que entender pertinentes, de arguir nulidades, de contestar a calibração do equipamento e de articular toda a matéria de defesa que julgar cabível para desconstituir o ato administrativo. A negativa de realização de um segundo teste ou de um exame de sangue no local da abordagem, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois a legislação de regência não impõe tal obrigação ao agente de trânsito. O teste realizado com o etilômetro, equipamento devidamente regulamentado para tal finalidade, constitui o meio de prova prioritário e suficiente para a lavratura do auto, conforme dispõe o § 2o do artigo 3o da Resolução CONTRAN no 432/2013.

Admitir o contrário, ou seja, que a cada teste positivo o agente público estivesse obrigado a providenciar, de imediato, outros meios probatórios ao sabor da conveniência do fiscalizado, implicaria a imposição de um ônus desarrazoado à Administração Pública, atentando contra o princípio da eficiência e tornando a fiscalização de trânsito, medida essencial à segurança viária, uma tarefa impraticável.

Portanto, estando assegurados os canais institucionais para a apresentação de defesa e produção de contraprovas na esfera administrativa, não há que se falar em violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

2. Da Configuração da Infração de Trânsito e do Ônus Probatório do Administrado

O Recorrente busca, em segundo lugar, desqualificar a infração ao argumentar que a concentração alcoólica aferida (0,07 mg/L) seria insignificante e que o auto de infração se ressente de prova robusta. A este respeito, cumpre tecer duas ordens de considerações: uma sobre a objetividade da norma e outra sobre a distribuição do ônus da prova no contencioso administrativo.

A legislação de trânsito brasileira, no que tange à condução de veículos sob a influência de álcool, adotou um critério de tolerância zero, de natureza estritamente objetiva. O artigo 165 do CTB, em conjunto com as Resoluções do CONTRAN, notadamente a de no 432/2013, não condiciona a caracterização da infração administrativa à comprovação de efetiva alteração da capacidade psicomotora do condutor. A infração se perfaz com a mera constatação de concentração de álcool por litro de ar alveolar superior à margem de erro admitida para o equipamento, que, conforme o Anexo I da referida resolução, serve justamente para garantir a precisão do resultado.

O auto de infração (ID. 317697546) e a consulta ao sistema do DETRAN (ID. 317697858) registram uma medição realizada de 0,07 mg/L. A norma prevê que será autuado o condutor que apresentar resultado igual ou superior a 0,05 mg/L. O valor aferido está, portanto, objetivamente acima do limite que demarca a fronteira da legalidade. Discussões acerca da "insignificância" do valor ou da ausência de sinais externos de embriaguez são irrelevantes para a configuração da infração administrativa, que se contenta com o dado objetivo extraído do equipamento de fiscalização.

Nesse diapasão, a controvérsia se desloca para o campo probatório. O auto de infração, como ato administrativo que é, goza da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. Essa presunção, embora relativa (juris tantum), impõe ao administrado o ônus de produzir prova inequívoca e robusta de sua invalidade. Ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não cabe substituir-se à Administração na valoração da conveniência ou oportunidade do ato, mas apenas aferir sua conformidade com a lei.

No caso dos autos, o Recorrente se limita a alegações. Afirma não ter ingerido bebida alcoólica, mas não produz qualquer prova que corrobore tal assertiva. Questiona a regularidade do etilômetro, mas a sua única prova consiste em uma captura de tela de uma consulta ao sítio eletrônico do INMETRO que retornou resultado negativo (ID. 317697850, p. 9). Tal documento é por demais frágil para ilidir a presunção de legalidade do ato. Uma consulta infrutífera a um banco de dados público pode decorrer de múltiplos fatores — erro na digitação dos dados de busca, instabilidade momentânea do sistema, entre outros — e não equivale a uma certidão oficial atestando a irregularidade do equipamento. O auto de infração, por outro lado, identifica o aparelho utilizado ("
baf
300", no 06506), e caberia ao Recorrente, por meio de requerimento administrativo ou judicial, buscar junto aos órgãos competentes a prova cabal de que o referido etilômetro não possuía a indispensável verificação periódica na data do fato.

Em suma, o Recorrente não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que sobre si recaía, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Suas alegações não foram capazes de abalar a presunção que milita em favor do ato administrativo impugnado, o qual se mostra, sob o prisma da legalidade objetiva, hígido e regular.

3. Da Exigibilidade da Multa para Fins Cadastrais e da Correta Interpretação da Legislação de Trânsito

Por fim, o Recorrente sustenta a ilegalidade da exigência do pagamento da multa para fins de transferência do veículo, amparando-se no artigo 6o da Resolução CONTRAN no 723/2018, que condiciona a aplicação da penalidade ao esgotamento dos meios de defesa.

A interpretação conferida pelo Recorrente ao dispositivo, contudo, é equivocada e desconsidera a sistemática do Código de Trânsito Brasileiro. É crucial distinguir a imposição da penalidade da exigibilidade do débito para fins de licenciamento e transferência. A Resolução CONTRAN no 723/2018 trata especificamente do processo administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. O seu artigo 6o, ao mencionar "esgotados todos os meios de defesa", refere-se à aplicação definitiva da sanção restritiva de direito (a suspensão ou cassação), que possui natureza personalíssima e mais gravosa.

A multa de trânsito, por sua vez, possui regramento próprio. A pendência de recurso administrativo, por força do artigo 285, § 3o, do CTB, de fato confere efeito suspensivo à penalidade. Isso significa que, enquanto o recurso não for julgado, a multa não pode ser considerada definitiva para fins de cobrança executiva ou inscrição em dívida ativa.

Contudo, o mesmo Código, em seu artigo 131, § 2o, estabelece uma condição inafastável para a expedição do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento indispensável à circulação e à transferência de propriedade: a quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo. A redação da norma é imperativa: Art. 131. [...] § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

O legislador, portanto, criou um mecanismo de garantia para o adimplemento das obrigações vinculadas ao bem, condicionando o exercício de um direito (licenciamento/transferência) ao cumprimento de um dever (pagamento de débitos). A multa, embora com a exigibilidade suspensa para fins de cobrança forçada, permanece registrada no prontuário do veículo como um débito pendente. A sua existência fática constitui o óbice legal ao licenciamento e, por consequência, a atos subsequentes como a transferência.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou coação na conduta do DETRAN/MT. O órgão de trânsito apenas deu fiel cumprimento ao disposto no artigo 131, § 2o, do CTB. Se o Recorrente desejava proceder à transferência do veículo sem o pagamento da multa, caberia a ele, por exemplo, ter buscado na via judicial uma tutela de urgência para obter o efeito suspensivo da exigibilidade do débito para este fim específico, mediante caução idônea, o que não o fez. Optou, por sua conveniência, em adimplir o valor para liberar o cadastro do veículo, ato que não convalida a legalidade da multa, mas que se conforma à exigência legal para o ato pretendido.

Logo, também sob este prisma, a pretensão recursal fenece.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto por
PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à Recorrente (ID 279429532), conforme o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025